Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-10.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800453-10.2019.8.14.0008

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: STEPHANIE FERNANDES MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTOR INTIMADO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Nos termos da jurisprudência do STJ “
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”

2.

Hipótese dos autos em que o autor foi intimado a fornecer o endereço do requerido e manteve-se inerte, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485 IV do CPC.

3.

Recurso conhecido e desprovido
, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
BANCO GMAC S/A
contra a sentença proferida na ação de Busca e Apreensão oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos termos do art. 485 IV do CPC extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão do não atendimento à determinação de proceder ao andamento do feito, conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...)

Assim, observa-se que oportunizada a manifestação da parte, buscando o impulso do feito, esta, se manteve inerte. Diante do acima exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com escopo nas disposições do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais, defende que tentou inúmeras vezes localizar o requerido e que não foram encontrados bens e nem o réu para citação. Sustenta que sempre peticionou requerendo a expedição de novo mandado, informando o endereço, contudo, não obteve êxito em suas buscas. Afirma que nunca quedou-se inerte e sempre diligenciou para encontrar o endereço do requerido e que a extinção do feito, viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e beneficia a conduta maliciosa do réu. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões. (ID9175986)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença argumentando, para tanto, que o julgamento sem resolução do mérito constituiu medida desarrazoada, indo de encontro aos novos princípios e preceitos trazidos pelo novo Código de Processo Civil.

Sem razão o recorrente.

Isso porque em análise aos autos, observo que o banco apelante foi intimado para fornecer o endereço correto da requerida ou que apresentasse requerimento nesse sentido e deixou de se manifestar nos autos, conforme certificado no ID 9175980.

No caso em tela, a demanda foi proposta em 2019 e desde então, não houve a localização da requerida, já que, os endereços fornecidos pelo banco não foram encontrados, deixando, portanto, de ser efetivada a relação processual. A citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência causa nulidade, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos termos da ementa a seguir transcrita.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CITAÇÃO VÁLIDA - PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL - VÍCIO NO ATO CITATÓRIO - ENDEREÇO ERRADO - NULIDADE PROCESSUAL. I
- A citação válida é pressuposto processual de existência do processo, uma vez que a falta ou o vício no ato citatório impossibilita o réu de exercer o direito constitucionalmente assegurado da ampla defesa e do contraditório, eivando o feito de nulidade e impedindo a formação da coisa julgada
. II - Em se tratando de citação por carta, entende a jurisprudência que seu recebimento deverá ser feito na pessoa do citando, sob pena de nulidade processual ou, quando muito, haja prova robusta nos autos de que o réu tomou ciência do procedimento ajuizado em seu desfavor. III - In casu, verifica-se a existência de vício no ato citatório, uma vez que a carta não foi encaminhada para o endereço correto da empresa ré e tampouco existe nos autos qualquer indício de que aquele que assinou o aviso de recebimento possua qualquer vínculo com a empresa requerida, motivo pelo qual revela-se inaplicável a teoria da aparência. Desse modo, impõe-se a decretação de nulidade da citação e a revogação dos atos processuais que foram praticados posteriormente.(TJ-MG - AI: 10024132007345001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 26/09/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento que

a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual e a extinção sem exame de mérito, nesses casos, prescinde da intimação prévia do autor
, conforme demonstra ementa a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Assim, levando em consideração a inércia do apelante, bem como a ausência de citação do requerido, não há razões para modificar a sentença combatida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/08/2022